Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-31.2022.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Dívida quitada – Manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Controvérsia que se limita ao valor da indenização por dano moral – Valor fixado adequadamente, de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Valor da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Dívida quitada – Manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Controvérsia que se limita ao valor da indenização por dano moral – Valor fixado adequadamente, de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Valor da indenização mantido – Multa por litigância de má-fé – Não configurados os requisitos.

Apelação não provida.